Tribunal: TJDFT
Processo: 0752390-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752390-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INDICIADO: MARCELO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MARCELO ALVES DA SILVA, visando o restabelecimento da prisão preventiva do indiciado, pronunciado nos autos da ação penal no 0703954-34.2025.8.07.0012 pela prática do crime de feminicídio tentado qualificado, nos termos do art. 121-A, §1o, inciso I, e §2o, incisos I e III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Ressalta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública. Contudo, na sentença de pronúncia a magistrada revogou a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de que a vítima se mudou de cidade e possui medidas protetivas vigentes. Alega, no entanto, que tais circunstâncias não se mostram suficientes para afastar os requisitos do art. 312 do CPP. Argumenta que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela tentativa de feminicídio com emprego de arma branca, golpes múltiplos em regiões vitais e na presença dos filhos menores, revela periculosidade acentuada e risco à ordem pública, sendo as medidas protetivas insuficientes para neutralizar o risco concreto. Assevera ter a mudança de cidade decorrido do medo e da necessidade de autoproteção, o que reforça a vulnerabilidade da vítima, não podendo servir como fundamento para devolver a liberdade ao agressor. Por fim, aduz não ter ocorrido alteração fática ou probatória apta a justificar a revogação da custódia, permanecendo íntegros os fundamentos que ensejaram sua decretação inicial. Diante do exposto, requer a concessão da liminar para restabelecer a prisão preventiva do acusado. É o relatório. Decido. O acusado foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes elencados no art. 121-A, §1o, inciso I, e §2o, incisos I e III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em face de sua companheira. Em audiência de custódia, o juízo do NAC entendeu pela conversão do flagrante em prisão preventiva, como forma de se acautelar a ordem pública, sob os seguintes argumentos (ID 237929248, origem): “Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante; Auto de Apresentação e Apreensão das facas; Ocorrência Policial; Documentos externos (ID 237929146); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime de tentativa de feminicídio. Consta dos autos que policiais militares foram acionados via COPOM para atender a uma ocorrência de feminicídio. Chegando ao local dos fatos, encontraram a vítima muito ensanguentada e com perfurações de faca no peito, rosto e ombro. Porém, diante da gravidade dos ferimentos, não conseguiram conversar com a vítima que logo foi socorrida pelo CBMDF. Segundo os vizinhos, o companheiro da vítima, Senhor Marcelo Alves Silva, foi quem agrediu a vítima, empreendeu fuga e dispensou um punhal no quintal do lote. Posteriormente, os policiais militares tomaram conhecimento de que o custodiado deu entrada em atendimento médico em UPA e, posteriormente, foi encaminhado ao Hospital do Paranoá em virtude de uma perfuração do tórax. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. (...) Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Embora o custodiado seja primário, constato a gravidade em concreto da conduta delituosa, uma vez que a vítima teve diversos ferimentos por faca em regiões sensíveis do corpo (peito, ombro e rosto), não havendo dúvidas da tentativa de feminicídio. Mesmo que o custodiado tenha alegado legítima defesa, tal circunstância até o presente momento não ficou demonstrada a toda evidência, devendo ser mais bem analisada no decorrer da instrução processual. O crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, o que satisfaz a hipótese de cabimento prevista no artigo 313, III, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCELO ALVES DA SILVA, filho de RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA e de DELZUITA ALVES DA SILVA, nascido aos 06/03/1995, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP”. (grifos acrescidos) Por conseguinte, foi oferecida a denúncia, na qual o órgão acusador descreve os fatos imputados ao requerido da seguinte forma (ID 238496470, origem): “Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, após discussão motivada pelo fato de o denunciado acreditar que a vítima o havia traído, MARCELO, com vontade de matar, desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima, atingindo-a no tórax, na face e no ombro. O delito foi praticado na frente dos filhos do casal, um com 4 e o outro com 6 anos de idade, e, após a ação, o denunciado pulou o portão da residência e fugiu, dispensando a faca no quintal. Vizinhos acionaram o SAMU e a vítima foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital de Base em estado grave, com ao menos sete lesões causadas por golpes de faca”. O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação, tendo sido realizada a audiência de instrução no dia 03/11/2025. Posteriormente, foi pronunciado, ocasião na qual a magistrada revogou a custódia cautelar, sob o argumento de que a vítima não mais reside em São Sebastião, além de existir medida protetiva de urgência em vigor (ID 257423890, origem). Confira-se trecho do decisum: “Neste caso, a mudança de residência da vítima para outra localidade, distante da Comarca onde reside o acusado e onde ocorreram os fatos, mitiga substancialmente o risco de contato direto e imediato com o acusado. A distância geográfica reduz significativamente as oportunidades de encontros fortuitos e dificulta a concretização de eventuais intenções de aproximação ou intimidação, que são pilares para a decretação ou manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e para a proteção da própria ofendida. A essa circunstância, soma-se a medida protetiva de urgência já estabelecida e em pleno vigor (ID. 239402902, do processo 0704112- 89.2025.8.07.0012), que determina o afastamento do lar, proíbe qualquer tipo de contato ou aproximação com a ofendida, proíbe que se frequente o endereço dos pais da ofendida e determina o acompanhamento psicossocial do agressor. Esta medida, dotada de força legal e com previsão de sanções para o descumprimento, cria um ambiente de segurança formal para a vítima que pode ser efetivamente garantido por meios menos gravosos do que a privação da liberdade do acusado. Ademais, as condições pessoais favoráveis do acusado – primariedade, residência fixa, trabalho e vínculos familiares sólidos – ganham maior relevância quando o periculum libertatis é atenuado pelos fatos novos. Tais predicados indicam a possibilidade de que o réu cumprirá as obrigações processuais e as medidas cautelares que lhe forem impostas, reforçando a convicção de que a prisão preventiva não é mais a única medida eficaz para assegurar o processo ou a proteção da vítima e da ordem pública. Tendo em vista os argumentos defensivos, entendo que a prisão do acusado já não é mais necessária, porque não estão mais presentes os fundamentos do Art. 312 do Código de Processo Penal, pois, no presente caso, embora haja indícios suficientes de autoria e materialidade, não entendo ser caso de manutenção da prisão cautelar do acusado. Diante desse cenário, conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se suficientes e adequadas para acautelar o meio social, proteger a vítima e garantir a aplicação da lei penal, sem a necessidade da manutenção da custódia cautelar, em conformidade com o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal”. Feita a breve síntese fática, passo à análise do pedido liminar. Na espécie, conforme relatado, a vítima se sente ameaçada em sua integridade física e psicológica pelo ofensor – o que, a priori, se justifica em razão das condutas noticiadas nos autos, incluindo relatos de agressão com pedaço de ferro, empurrão, sufocamento e facada (ID 238745255, origem). Verifica-se, ainda, que, além dos fatos ora em análise, a vítima afirmou em juízo ter sido agredida pelo ex-companheiro em outras oportunidades, sem, contudo, ter registrado ocorrência policial. Constou do laudo de exame de corpo de delito (ID 243638918, origem) a descrição das lesões sofridas pela vítima: lesão em cicatrização no terço distal da clavícula direita; escoriação com crostas secas e em descamação localizada na face anterior do ombro esquerdo; lesão suturada na face lateral do braço esquerdo; lesões suturadas na face dorsal do punho esquerdo; lesões suturadas na face lateral esquerda do tórax. Há, ainda, a informação de que “a lesão do tórax e o diagnóstico de hemopneumotórax com a necessidade de drenagem cirúrgica de urgência caracterizam o PERIGO DE VIDA”. De fato, as condutas atribuídas ao réu são extremamente graves, que envolveram violência exacerbada contra a vítima, com facadas em seu tórax, rosto e ombro, sugerindo intenso dolo de matar. Diante disso, o fato de a vítima ter se mudado e a imposição de medidas protetivas podem não ser suficientes para resguardar a integridade física da ofendida, assim como a psicológica, diante do intenso sofrimento e provável trauma causados. Não se pode olvidar dos inúmeros casos que chegam a este Tribunal envolvendo descumprimento de medidas protetivas, o que evidencia que nem sempre são suficientes para a proteção da vítima. Assim, diante da violência extrema empregada pelo acusado contra a vítima, o caso requer muita cautela quanto a proteção da integridade da ofendida. Por tais razões, DEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais acurada no mérito, a fim de restabelecer a prisão preventiva de MARCELO ALVES DA SILVA, com vistas a resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão. Intime-se a Defesa para resposta. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator